Tribunal: TJDFT
Processo: 0728552-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728552-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: CRISTIANE GULYAS PIQUET SOUTO MAIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 241554756 do processo n. 0023079-77.2016.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por Cristiane Gulyas Piquet Souto Maior, decidiu ser responsabilidade da executada o pagamento do ITBI e determinou o pagamento de astreintes por descumprimento de decisão judicial. Em suas razões recursais (ID 73963186), narra a agravante que “O acordo, homologado em 03/07/2020 (ID 66878186), previa, para quitação de parte da dívida, a dação em pagamento de duas unidades imobiliárias: os apartamentos 106 e 306 do empreendimento The Sun Resort. A Cláusula Terceira do pacto estabelecia que os imóveis seriam entregues ‘livres e desembaraçados de quaisquer ônus’”. Argumenta que “A Cláusula Terceira do acordo (ID 65968478), ao estipular a entrega dos imóveis ‘livres e desembaraçados de quaisquer ônus’, refere-se, na melhor técnica jurídica, a gravames que pesam sobre a coisa (propter rem)”. Defende ser o ITBI “obrigação tributária ex lege, cujo fato gerador é a transmissão inter vivos, a título oneroso, da propriedade imobiliária”, não ônus preexistente sobre o imóvel, o que afasta a sua responsabilidade pelo pagamento do imposto. Defende o descabimento da incidência de multa, pois não foi inerte nem resistiu ao cumprimento do acordo. Aduz que o “atraso na transferência definitiva do imóvel decorreu de uma sucessão de fatores externos e imprevisíveis, que configuram a ‘justa causa’ prevista no Art. 537, § 1o, do CPC, como excludente da exigibilidade da multa”, como a existência de alienação fiduciária em garantia em nome de terceiro em relação a um dos imóveis objetos do acordo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para afastar a condenação ao pagamento de astreintes e do ITBI. Preparo recolhido (ID 73966840). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Conforme se observa da cláusula terceira do contrato de ID 65968478, há a previsão de que os imóveis serão entregues livres e desembaraçados de quaisquer ônus, com todos os encargos pagos pontualmente, bem como em perfeitas condições de conservação e uso. Entendo que a entrega do imóvel nas condições previstas implica o pagamento de ITBI pela parte executada. Diante da ausência de cumprimento da determinação de ID 173052910, é o caso de incidência da multa prevista em tal decisão. Fica intimada a parte executada a efetuar o pagamento de tal quantia, conforme valor atualizado no ID 239185161, sob pena de pesquisa SISBAJUD. Entendo que não é o caso de aplicação da multa prevista contratualmente porque tal penalidade dizia respeito à obrigação de pagar, não podendo ser aplicada à de fazer. Fica intimada a parte ré a concluir a transferência do imóvel indicado pela parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Veja-se que a Cláusula Terceira do contrato entabulado entre as partes prevê que os imóveis seriam entregues livres e desembaraçados de quaisquer ônus. A análise dos argumentos apresentados no recurso acerca da interpretação da cláusula, embora relevantes, exige o aprofundamento do mérito da questão, inclusive, com materialização do contraditório. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente diante da ausência de demonstração de que o valor executado possui a capacidade de desestruturar as finanças da pessoa jurídica recorrente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora